Tribunal: TCU
Processo: 011.008/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6601/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.008/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Volpato Alves (XXX.073.460-XX); Cleo Rubens Luz da Rosa (XXX.594.400-XX); Clerio Antonio Ghelen (XXX.013.930-XX); Elenice Dorneles Alves (XXX.581.720-XX); Fabiane Gubert Heuser (XXX.946.841-XX); Helena Paese Comiotto (XXX.338.060-XX); Izadora Cristina Gregarek (XXX.027.869-XX); Jose Alfredo de Lima Ramalho (XXX.720.850-XX); Juliane Vieira da Silva Schoffer (XXX.931.720-XX); Maiara Leticia Lopes Werner (XXX.123.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.